Tribunal: TJMT
Processo: 1008436-36.2023.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008436-36.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MATHEUS LEITE DE LIMA - CPF: 053.345.201-55 (APELADO), RODRIGO KURZ ROGGIA - CPF: 677.740.320-53 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), MATHEUS LEITE DE LIMA - CPF: 053.345.201-55 (APELANTE), RODRIGO KURZ ROGGIA - CPF: 677.740.320-53 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. TRECHO NÃO TRANSFERIDO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE DO DNIT. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA.
RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO
.
RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO
.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Concessionária Rota do Oeste S.A. e julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente automobilístico, indeferindo o pedido de danos morais.

2. O acidente ocorreu no Km 248 da BR-364/MT (Km 166,9 da BR-163/MT), trecho constante do Anexo B do Termo de Arrolamento e Transferência de Bens, firmado entre ANTT, DNIT e Concessionária, documento que exclui a transferência de responsabilidade à empresa até a conclusão das obras de duplicação.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a Concessionária Rota do Oeste S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação indenizatória por acidente ocorrido em trecho da rodovia cuja conservação e sinalização permanecem sob responsabilidade do DNIT, e se a prestação de serviços acessórios (socorro mecânico e sinalização emergencial) implica assunção de dever de manutenção.

III. Razões de decidir

4. O Termo de Arrolamento e Transferência de Bens e o Programa de Exploração da Rodovia (PER) demonstram que o trecho do sinistro permaneceu sob responsabilidade do DNIT, sendo da Concessionária apenas a execução de serviços acessórios, sem incumbência contratual de manutenção do pavimento.

5. A mera cobrança de pedágio em outros segmentos e o atendimento emergencial no local do acidente não configuram assunção de responsabilidade pela conservação da via.

6. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a ilegitimidade passiva da Concessionária em hipóteses análogas, em que o acidente ocorre em trecho não transferido, conforme comprovação documental.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da Concessionária Rota do Oeste S.A. provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Invertido os ônus sucumbenciais.

8. Recurso do autor prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de rodovia não possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de acidente ocorrido em trecho cuja manutenção permanece sob responsabilidade do DNIT, comprovada por documentos contratuais e técnicos.

2. A execução de serviços acessórios, como socorro mecânico e sinalização emergencial, não implica assunção de responsabilidade pela conservação da pista nos segmentos não transferidos.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelações Cíveis

interpostos por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
e
MATHEUS LEITE DE LIMA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MT, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais”, ajuizada pelo 2o recorrente em face da concessionária - 1a recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 298621406), nos termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por MATHEUS LEITE DE LIMA em face de CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 13.118,00 (treze mil cento e dezoito reais), a título de danos materiais, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data do desembolso e acrescido de juros moratórios pela variação da taxa SELIC mês a mês a contar da data da do evento danoso (5/1/23), deduzida a correção monetária calculada pelo IPCA/IBGE (405 c/c 406, §1o, CC). Ressalte-se que, não haverá incidência de juros moratórios (taxa de juros zero) se a diferença entre a subtração do IPCA da taxa SELIC for negativa (406, § 3o, CC).

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Em decorrência do princípio da causalidade,
CONDENO
a parte requerida no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC.”

Em suas razões recursais (ID 218337421),
Concessionária Rota do Oeste S.A.
suscita preliminar de
ilegitimidade passiva ad causa
, sob a alegação de que o trecho em que o acidente ocorreu, não foi transferido à concessionária a responsabilidade de realizar obras, sinalizar, manter a pista de rolagem, duplicar, recuperar e conservar.

Sustenta a observância de Termo de Arrolamento e Transferência de Bens, em que expressamente determina quais os trechos do Sistema Rodoviário integrantes do Apêndice B do PER não serão transferidos à Concessionária.

Alega que pela cláusula 10.5.8 do Contrato de Concessão e do item 3.4 do PER, que tratam da Frente de Serviços Operacionais, nos trechos sob a responsabilidade do DNIT, tem apenas a obrigação de prestar os serviços de socorro mecânico (guincho), caminhão pipa, apreensão de animais, e atendimento pré hospitalar (ambulância).

Suscita ainda em preliminar, a nulidade da sentença sob a alegação de ocorrência de cerceamento de defesa, à necessidade da produção de prova a consulta do DNIT a esclarecer a responsabilidade do trecho da via, além de ser a sentença supresa.

No mérito, defende o cumprimento contratual a com observância de todas as suas obrigações a afastar da questão qualquer ato ilícito.

Acusa ser de responsabilidade do DNIT os danos ocorridos em trecho rodoviário.

Combate a condenação ao pagamento de danos materiais, sob a alegação de inexistir participação a ocorrência do acidente.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada/anulada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O autor
Matheus Leite de Lima
em suas razões do recurso adesivo (ID. 298621421), combate a sentença quanto a configuração dos danos morais, sob o argumento de que em decorrência do acidente ocorrido, além dos prejuízos materiais, ocasionou a perda de consulta médica, o que lhe causou ainda mais transtornos e aborrecimentos.

Requer seja provido o recurso, para que seja reformada a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, a valor sugerido de R$10.000,00,

Contrarrazões apresentadas (ID. 298621420 e 298621426).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante
Concessionária Rota do Oeste S.A.
alega ausência de
legitimidade passiva
, sustentando que, no trecho em que ocorreu o acidente, não lhe foi transferida a responsabilidade pela execução de obras, sinalização, manutenção da pista de rolamento, duplicação, recuperação e conservação.

Para tanto, requer a observância do Termo de Arrolamento e Transferência de Bens, documento que expressamente delimita os trechos do Sistema Rodoviário integrantes do Apêndice B do Programa de Exploração da Rodovia (PER) que não foram transferidos à Concessionária.

Ressalte-se que a matéria suscitada será analisada conjuntamente com o mérito, em razão de sua íntima conexão com a questão de fundo. Assim, passo à análise e julgamento do mérito recursal.

Considerando que os recursos tratam do mesmo objeto, serão apreciados em conjunto.

Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Concessionária Rota do Oeste S.A. e julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente automobilístico, indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

Conforme demonstrado nos autos, o acidente ocorreu no Km 248 da BR-364/MT, correspondente ao Km 166,9 da BR-163/MT, trecho inserido no Anexo B do Termo de Arrolamento e Transferência de Bens, firmado entre ANTT, DNIT e a Concessionária (ID. 298621390).

No referido aditamento, firmado em 15/03/2016, ao Termo de Arrolamento e Transferência de Bens de 21/03/2014, ficou previsto que determinados segmentos permaneceriam sob responsabilidade do DNIT até a conclusão das obras de duplicação, hipótese que se amolda ao caso dos autos.

Nesses trechos, a Concessionária não respondia pela conservação e manutenção da via, limitando-se à execução de serviços acessórios de apoio ao usuário, como socorro mecânico e atendimento emergencial, conforme mapa de concessão e responsabilidade.

Dessa forma, não há como lhe atribuir responsabilidade pelo acidente, uma vez que a manutenção do pavimento e a sinalização competiam ao DNIT.

A jurisprudência deste Tribunal já reconheceu, em casos análogos, a ilegitimidade passiva da Concessionária quando o sinistro ocorre em trecho ainda não transferido.

Além disso, conforme expressamente previsto no Programa de Exploração da Rodovia (PER), a responsabilidade da Concessionária limita-se à execução de serviços operacionais auxiliares, tais como socorro mecânico, atendimento pré-hospitalar e sinalização eventual (cláusula 15.5.8 do contrato de concessão). Não lhe compete a conservação, restauração ou recomposição do pavimento asfáltico, o que afasta qualquer imputação de omissão quanto a buracos na pista — causa exclusiva do acidente narrado na inicial.

Destarte, não se pode atribuir responsabilidade civil a quem comprovou, mediante documentação pública e idônea, inexistir domínio jurídico-administrativo sobre o local do sinistro.

A mera cobrança de pedágio em trechos distintos não autoriza a conclusão automática de que a Concessionária responde por toda a extensão da BR-364 ou BR-163, sob pena de afronta ao devido processo legal (CF, art. 5o, LIV) e ao princípio da legalidade (CF, art. 37, caput).

Outrossim, o simples fato de a Concessionária ter prestado atendimento no local do acidente não configura reconhecimento de obrigação pela conservação da rodovia.

O Contrato de Concessão, ao impor à apelante a execução de serviços de socorro mecânico em toda a malha, inclusive nos segmentos não transferidos, instituiu apenas um regime de cooperação operacional, sem atribuir-lhe o dever de manutenção física da pista.

Sobre a matéria, em caso análogo:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM TRECHO NÃO TRANSFERIDO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE PELO DNIT. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Concessionária Rota do Oeste S.A. e julgou parcialmente procedente a Ação Indenizatória por Danos Materiais decorrentes de acidente automobilístico, indeferindo, entretanto, o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Saber se a Concessionária é parte legítima para figurar no polo passivo de Ação de Indenização por acidente em trecho rodoviário cuja responsabilidade pela manutenção é do DNIT e verificar se a prestação de serviços acessórios, como socorro mecânico e sinalização emergencial, configura assunção de responsabilidade pela conservação da via.

III. Razões de decidir

3. O trecho onde ocorreu o acidente, constante do Anexo B do Termo de Arrolamento e Transferência de Bens, não foi transferido à Concessionária, mantendo-se sob responsabilidade do DNIT até a conclusão das obras de duplicação, o que afasta sua legitimidade passiva.

4. A Concessionária limitava-se à execução de serviços acessórios nos segmentos não transferidos, não possuindo incumbência contratual ou legal de conservação da via, o que inviabiliza qualquer responsabilização por buracos na pista.

5. A jurisprudência dominante desta Corte reconhece a ilegitimidade passiva da Concessionária em situações idênticas, desde que demonstrada, por meio de documentação pública, a ausência de domínio sobre o trecho rodoviário.

6. A prestação de serviços emergenciais e a cobrança de pedágio em outros segmentos da malha não configuram, por si só, vínculo jurídico-administrativo sobre toda a extensão da BR-364/MT ou BR-163/MT.

7. A ausência de responsabilidade da Concessionária torna prejudicada a análise do Recurso interposto pelo autor, que visava à condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da Concessionária Rota do Oeste S.A. provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o processo, sem resolução do mérito, em relação a ela, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 9. Recurso do autor julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A concessionária de rodovia não possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de acidente ocorrido em trecho cuja manutenção permanece sob responsabilidade do DNIT, conforme documentação contratual e técnica.

2. A prestação de serviços acessórios, como socorro mecânico e sinalização emergencial, não implica assunção de responsabilidade pela conservação da pista, nos segmentos ainda não transferidos à Concessionária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV, e 37, caput; CPC, arts. 485, VI, 85, §2o, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApC no 1004609-68.2021.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 16.08.2025; TJMT, ApC no 1002968-04.2017.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04.02.2022; TJMT, ApC no 1033204-77.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 13.06.2024.” (N.U 1027317-95.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

E ainda nesse sentido este eg. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – VEÍCULO AVARIADO POR BURACO NA PISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇO PÚBLICO – TRECHO DA RODOVIA FORA DA ÁREA CONTRATUALMENTE CONCEDIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA COMPROBATÓRIA – ART. 485, VI, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos decorrentes de falhas na prestação dos serviços, conforme preceituam o art. 14 do CDC e o art. 37, §6o, da Constituição Federal.

Contudo, restando comprovado, por meio de documentação idônea (Contrato de Concessão, Termo de Arrolamento e Transferência de Bens e mapas técnicos), que o trecho da rodovia federal onde ocorreu o acidente encontra-se fora da malha viária efetivamente concedida, sob a responsabilidade direta do DNIT, revela-se ausente o vínculo jurídico que justifique sua manutenção no polo passivo da demanda.

A prestação de serviços auxiliares, como socorro mecânico e sinalização emergencial, em toda a rodovia, não se confunde com a obrigação de manutenção do pavimento, especialmente em segmentos não transferidos pela União à concessionária.

Configurada a ilegitimidade passiva ad causam da Concessionária Rota do Oeste S/A, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.” (N.U 1004609-68.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2025, Publicado no DJE 16/08/2025).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VEÍCULO AFETADO NA PISTA – EXISTÊNCIA DE BURACOS – BR 364 – RESPONSABILIDADE DA OBRA PELO DNIT – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Havendo prova satisfatória de que o acidente que infelizmente vitimou o genitor dos autores ocorreu em razão da má-sinalização das obras em rodovia federal, mas que estas obras não eram de responsabilidade da Concessionária, mas do próprio Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), deve ser afastada a obrigação alimentar imposta à Concessionária, por falta de probabilidade do direito indenizatório dos autores em face da ré. (TJ-MT - AI: 01035065320168110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/12/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/01/2018).” (N.U 1002968-04.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – BURACOS NA PISTA PEDAGIADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIDA – TRECHO FORA DA CONCESSÃO – PREJUÍZO MATERIAL EM DECORRÊNCIA DE MÁ CONSERVAÇÃO DA PISTA – RESPONSABILIDADE DO DNIT – SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Restando comprovado que o trecho onde ocorreu o prejuízo material não foi transferido para a Concessionária Rota do Oeste, e que as obras do referido trecho ainda estão sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -DNIT, resta evidenciada a ilegitimidade passiva da apelante.” (N.U 1033204-77.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024).

Diante desse contexto, é inequívoco que a responsabilidade civil não pode ser imputada à Concessionária, impondo-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Reconhecida a ilegitimidade passiva da Concessionária, inexiste substrato fático ou jurídico para o exame da pretensão indenizatória formulada contra ela, restando prejudicadas as razões do recurso adesivo do autor.

Isto posto, conheço dos recursos e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da Concessionária Rota do Oeste S.A., para acolher a
preliminar de ilegitimidade passiva
e extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em consequência,
julgo prejudicado o recurso do autor
, invertendo-se os ônus sucumbenciais para condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025